Tribunal: TJES
Processo: 0025389-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025389-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO BARROS LINARD

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0025389-52.2019.8.08.0024

APTE
:
LEONARDO BARROS LINARD

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. MODIFICAÇÃO DE REGRAS PARA ABRANDAMENTO DAS EXIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na etapa de avaliação psicossomática do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da respectiva etapa. O apelante alega violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, suposta subjetividade na avaliação, modificação dos critérios editalícios após a realização da prova, desrespeito à Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e ausência de contraditório. Pleiteia, com base em precedentes do STF (Temas 338 e 1009), a renovação do exame psicossomático e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicossomático aplicado no concurso observou critérios objetivos, com respaldo legal e editalício, respeitando o contraditório; e (ii) estabelecer se a modificação posterior do edital trouxe prejuízo concreto ao candidato, ensejando a nulidade da etapa em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a exigência de exames psicotécnicos ou psicossomáticos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, objetividade nos critérios e possibilidade de recurso, requisitos atendidos no caso concreto.

O Edital nº 03/2018 da PMES previu expressamente a etapa de avaliação psicossomática como de caráter eliminatório, estabelecendo parâmetros técnicos objetivos e indicando a possibilidade de recurso, o qual foi efetivamente exercido pelo candidato.

A retificação do edital, ao exigir contraindicação em três ou mais características para eliminação, visou abrandar as exigências anteriores, sem alterar os parâmetros técnicos da avaliação, beneficiando os candidatos, inclusive o apelante, que permaneceu contraindicado em três características tanto antes quanto após a modificação.

O laudo técnico que embasou a contraindicação do apelante seguiu os critérios definidos no edital, com fundamentação clara e objetiva, demonstrando incompatibilidade de perfil psicológico com a função policial militar.

A menção à Resolução nº 09/2018 do CFP e às supostas irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia não implica nulidade do exame, especialmente porque o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público sobre tais alegações foi arquivado por ausência de irregularidades.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o apelante teve acesso ao resultado da avaliação, apresentou recurso administrativo e obteve resposta fundamentada, além de ampla possibilidade de impugnação judicial, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A atuação da Administração Pública respeitou os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, não havendo margem para intervenção judicial nos critérios técnicos de avaliação, ausente vício ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso.

Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que permaneçam eliminados segundo os novos parâmetros.

A inexistência de vício técnico, somada à possibilidade de recurso administrativo e à motivação do ato de eliminação, afasta a alegação de subjetividade ou de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.839/2001, art. 1º; Lei nº 3.196/1976, art. 9º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018; TJES, Ap. Cível 0037934-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03/09/2023; TJES, AgInt 101190006128, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/05/2021; TJES, AgInt 5007370-14.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0025389-52.2019.8.08.0024

APTE
:
LEONARDO BARROS LINARD

APDOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a
sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do
concurso inaugurado pelo Edital nº
0
3
/2018 –
C
P
MES
.

A
duz
o apelante
que
h
ouve subjetividade
na realização dos
testes psicossomáticos;
que a A
dministração
Pública
modificou os critérios de avaliação
previstos no edital,
após a realização da etapa,
o que gerou
insegurança jurídica;
que foi
contraindicado
quando,
anteriormente, estava apto;
que a sua
exclusão violou
seu
direito de acesso ao cargo público;
que a
jurisprudência
pátria
e
as
Tese
s
do STF no
s
Tema
s
338 e 1009
submetidos à
Repercussão Geral, exigem critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso no exame psicotécnico
e que er
ros técnicos da banca examinadora,
bem como as
irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia, foram desconsiderados pela sentença.

P
ois bem.

A priori
, necessário assever
ar
que acerca da
s matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida
s
pel
o
recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato
que o excluiu do certame
.

Decerto, ainda que se observe
seu
descontentamento com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por el
e
discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar,
a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que,
e
mbora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de
a
trair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para
abrandar
as exigências que estavam sendo realizadas,
ou seja,
face a
rigidez
prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que,
mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos,
o
recorrente não logrou êxito
na etapa
, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora,

o

apelante
fora contraindicado em
0
3

(
três
)

das 12
(doze)

características do exame psicossomático,
a saber,
i
mpulsividade, Sociabilidade, Franqueza
,
tanto na redação original do concurso, como na retificada, não
sendo
, pois,
indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos,
ids.
28190108
e
28190132
(origem)
.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE

APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois
até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO . CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), na etapa de avaliação psicológica, mantendo-o como “contraindicado” e impondo ao autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos da assistência judiciária gratuita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicológico aplicado no concurso da PMES observou critérios objetivos e atendeu aos princípios da publicidade e transparência; e (ii) estabelecer se a retificação das regras do edital impactou de forma prejudicial o candidato apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da aplicação de exames psicológicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, que os critérios sejam objetivos e que seja garantida a possibilidade de recurso, o que se verifica no caso concreto
. 4.
O Edital nº 03/2018 estabeleceu de forma expressa e objetiva as regras e critérios para a avaliação psicológica, indicando claramente as características avaliadas e os percentis esperados
. O exame foi realizado com observância das especificações técnicas e científicas, conforme previsto no anexo do edital. 5.
A modificação posterior do edital,
por meio do 5º Termo de Retificação,
abrandou as condições de eliminação
ao estipular que
a contraindicação só ocorreria se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características
,
beneficiando, e não prejudicando, os candidatos. O apelante, contudo, permaneceu contraindicado por não atender a três parâmetros específicos
.
6. Não se constata irregularidade ou subjetividade na aplicação dos testes psicossomáticos. O laudo psicológico detalhado, que embasou a contraindicação, demonstra observância aos critérios previstos, e o direito de recurso do candidato foi devidamente garantido, sendo as justificativas do indeferimento fundamentadas de forma clara. 7 . O fato de o Conselho Regional de Psicologia ter noticiado possíveis irregularidades não possui força suficiente para invalidar os resultados do exame, especialmente porque as alterações no edital ocorreram em resposta a essa intervenção, sem prejuízo concreto ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso. 2. Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que não atendam aos parâmetros objetivos fixados . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.839/2001 (Lei Estadual); CF/1988, art. 37 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018; TJES, AgRg no RMS 43 .359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/10/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Rel . Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05/11/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00121894120208080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características
conforme previsto
.

Noutra plana, verifica-se que fora observado o contraditório
na via administrativa
,
inclusive com a
possibilidade de
interposição d
e
recurso,
exercitado pelo ora apelante, inclusive, id.
28190111
.

É de se dizer que não restou demonstrado em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Com isso, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para
ampliar
o número de aprovações, ou seja, apenas
beneficiou
aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8.
Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção
. 9.
Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento do recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, eis que o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que,
ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia
.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer medida adicional a ser implementada, tampouco vislumbra-se possibilidade que seja submetido a novo exame, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em R$300,00 (trezentos reais), mantida a suspensão de exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.